Tribunal: TJDFT
Processo: 0742866-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Anulatória, indeferiu a liminar, por entender que está ausente o fummus boni iuris uma vez que as questões não possuem erro grosseiro. Destaco, inicialmente, os fundamentos da decisão impugnada: II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 O autor formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que Jackson Luiz Pereira Rodrigues vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, em abril de 2015, o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Examinando com vagar o enunciado da questão impugnada, as alegações do autor e o conteúdo do Edital do concurso, é possível afirmar, em juízo de cognição sumária, que a indagação impugnada não se encontra eivada de nulidade flagrante, mormente porque contemplada no item 4 da disciplina Noções de direito constitucional e de direitos humanos (id. n.o 171525016, p. 15). Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar, nesse momento, a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada; mas, por outro lado, (ii) concedo ao autor o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC/2015. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os requeridos para, querendo, oferecerem contestação no prazo legal, consoante o disposto nos arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. O Agravante sustenta, em síntese, que a questão de número 46 da prova para o Cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, organizado pela banca AOCP, apresenta erro grosseiro, pois que conteria duas alternativas corretas. Sendo tal questão anulada, o Agravante conseguiria nota hábil para ter sua redação corrigida, participando das demais fases do certame público. Sustenta que não se aplica ao caso o Tema 485 da Repercussão Geral no RE 632.853, haja vista que no caso em apreço o Judiciário apreciará tão somente se a questão objetiva apresentaria duas alternativas corretas. Apresenta jurisprudência que autoriza a anulação de questões com mais de uma alternativa correta por enquadramento em erro grosseiro. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela provisória recursal em caráter de urgência, para que seja atribuída de maneira provisória ao agravante a pontuação decorrente da anulação da questão no 46 da prova objetiva, a fim de permitir a convocação do autor classificado para próximas etapas do concurso público ou, subsidiariamente, a que os réus sejam obrigados a corrigir a prova discursiva do autor. Preparo não apresentado em virtude da gratuidade judiciária deferida em primeiro grau de jurisdição. É o que consta. Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade judiciária. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, inicialmente, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Confira-se, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso dos autos, observa-se, em um exame inicial inerente à esta fase recursal, que a resposta da questão de número 46 foi mantida no gabarito definitivo da prova objetiva. Tendo em vista que a referida resposta foi mantida para todos os candidatos, bem como a eventual anulação da questão de número 46 adentraria no mérito da própria cobrança dos temas das questões, não vislumbro a alegada ilegalidade apontada pelo Recorrente, porquanto, conforme entendimento há muito consolidado, na hipótese de concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Registra-se, por fim, que tal questão ventilada pela parte demanda incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 09 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator